Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741528-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NISSA MAIARA SILVA MEDEIROS FURTADO, FREDERICO MAMEDE SANTOS FURTADO, LIDIA MARIA DA SILVA MEDEIROS, INDIAPOTI SILVA MATOS MEDEIROS RECORRIDO: VANESSA GHISLENI ZARDIN DECISÃO Indefiro o pedido retro, porquanto as partes podem transigir a respeito do modo de cumprimento da obrigação, independentemente de intervenção do Juízo. Todavia, deve haver a concordância da parte adversa para que haja o parcelamento do débito, o que não ocorreu na espécie. Com o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator